Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600397-37.2020.6.16.0169
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
24/02/2022
Número: 0600397-37.2020.6.16.0169

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 27/01/2022
Processo referência: 0600397-37.2020.6.16.0169
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600397-
37.2020.6.16.0169 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Tiago
Elicker Raymundo, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Tiago Elicker Raymundo, que concorreu
ao cargo de Vereador pelo Partido Social Democrático - PSD, no município de Nova Cantu/PR,
desaprovadas vez que houve omissão de gastos eleitorais com combustível, o que, por si só, já
caracteriza uma irregularidade de natureza grave, capaz de ensejar a desaprovação. Diante da
inconsistência de natureza grave apontada, a qual não foi objeto de retificação pelo candidato
interessado, impôs-se a desaprovação de suas contas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 TIAGO ELICKER RAYMUNDO VEREADOR
(EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
DIEGO PRATES DUARTE (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
TIAGO ELICKER RAYMUNDO (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
DIEGO PRATES DUARTE (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA
PR (EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42906
468
24/02/2022 18:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.432

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600397-37.2020.6.16.0169 –
Nova Cantu – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 TIAGO ELICKER RAYMUNDO VEREADOR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
EMBARGANTE: TIAGO ELICKER RAYMUNDO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Não há omissão quando as teses defendidas pelas partes são
implicitamente rechaçadas. Precedentes.

2. Os embargos de declaração não são meio apto à rediscussão das
questões de mérito já julgadas.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/02/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

Num. 42906468 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:25:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418250053900000041880042
Número do documento: 22022418250053900000041880042

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por TIAGO ELICKER
RAYMUNDO, em face do Acórdão nº 60.143 deste Tribunal (ID 42840103), que, por
unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso eleitoral por ele
interposto, mantendo a sentença da 169ª Zona Eleitoral que desaprovara suas contas
relativas às Eleições 2020.

O embargante alega que o acórdão foi omisso porque não se pronunciou
quanto ao entendimento de outros tribunais pátrios, que em razão do pequeno valor da
irregularidade, aplicando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, aprovam
as contas com ressalvas.

Pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, com a atribuição de
efeitos infringentes, para o fim de, sanando a omissão apontada, reformar a decisão, ou,
alternativamente, para fins de prequestionamento (ID 42856297).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer manifestando-se pelo
conhecimento e rejeição dos embargos, por entender inexistente a omissão alegada, e
admitindo o pretendido prequestionamento (ID 42866238).

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer dos
presentes embargos.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

No caso, o embargante busca sanar suposta omissão do acórdão embargado
quanto ao entendimento firmado por outros tribunais pátrios, no sentido de que o pequeno
Num. 42906468 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:25:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418250053900000041880042
Número do documento: 22022418250053900000041880042

valor da irregularidade admite a aprovação das contas com ressalvas.

Em que pesem tais alegações, tem-se que não restou configurada qualquer
das hipóteses previstas no parágrafo único, do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
não havendo que se falar em omissão.

Isso porque, a omissão somente se configura quando a decisão deixa de se
pronunciar sobre ponto relevante para o deslinde do feito, o que não ocorreu no caso em
apreço.

Com efeito, o acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a
impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tanto
pela natureza do vício, que, por si só, compromete a lisura das contas, quanto pela
expressividade do valor no contexto da campanha. Confira-se:

A irregularidade é grave, porquanto omissões de despesas são indicativos de
possível tramitação de recursos financeiros fora da conta bancária de campanha, o que
compromete a lisura e a confiabilidade da prestação das contas eleitorais apresentadas.

Não fosse assim, o valor total dos gastos é de R$ 970,15 (novecentos e
setenta reais e quinze centavos), o que corresponde a 40,23% do total de recursos
movimentados pelo prestador (R$ 2.411,50), valor este que se revela expressivo no
contexto da campanha, impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para aprovar as contas, ainda que com ressalvas.

Assim, tendo a Corte se manifestado sobre o vício e os motivos pelos quais
entendeu pela gravidade e pela inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, incidente o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que
“Nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, o órgão julgador não está obrigado a
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de,
em tese, infirmar a conclusão do decisum” (TSE. REspe nº 060011767, Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Publicação 04/05/2021).

Note-se que, expostos os fundamentos do entendimento adotado pela Corte,
a existência ou não de dissídio jurisprudencial em relação ao tema é matéria a ser
apreciada pelo Tribunal Superior Eleitoral, não havendo se falar em omissão do acórdão.

Em conclusão, inexistindo a omissão alegada, resta evidente a pretensão do
embargante de rediscutir matéria já apreciada, a hipótese é de rejeição dos embargos
declaratórios.

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão
do recurso cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos
presentes embargos, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por TIAGO
ELICKER RAYMUNDO, e, no mérito, por REJEITÁ-LOS.
Num. 42906468 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:25:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418250053900000041880042
Número do documento: 22022418250053900000041880042

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600397-37.2020.6.16.0169 - Nova Cantu - PARANÁ
- RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - EMBARGANTE(S): ELEICAO 2020 TIAGO
ELICKER RAYMUNDO VEREADOR, TIAGO ELICKER RAYMUNDO - Advogados do(s)
EMBARGANTE(S): GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, GEOVANE COUTO
DA SILVEIRA - PR97109-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA
DA LAGOA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em exercício,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio
Junior, substituto em exercício. Ausência justificada do Juiz Roberto Ribas Tavarnaro, nos moldes
do artigo 12, do RITREPR. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 23.02.2022.

Num. 42906468 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:25:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418250053900000041880042
Número do documento: 22022418250053900000041880042